Tribunal: TJDFT
Processo: 0711197-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ARROSTADO. LANÇAMENTO DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS OU DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS – ITCMD SOBRE O PATRIMÔNIO BRUTO LEGADO, ANTES DA PARTILHA. DISPOSIÇÃO DE BENS, NO CURSO DO PROCESSO SUCESSÓRIO, PARA QUITAÇÃO DE DÍVIDAS DO ESPÓLIO. INCIDÊNCIA DA EXAÇÃO SOBRE OS BENS. ILEGALIDADE. FATO GERADOR INEXISTENTE. INCIDÊNCIA APENAS DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DECORRENTE DA COMPRA E VENDA. ITCMD. INCIDÊNCIA. PATRIMÔNIO EFETIVAMENTE TRANSMITIDO AOS HERDEIROS. FATO GERADOR CONSTITUCIONAL E LEGALMENTE PONTUADO. CRIAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA FORA DAS BITOLAS LEGAIS. ILEGALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. À luz do art. 155, I, da Carta Magna compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis ou Doação de Bens e Direitos - ITCMD, que, no âmbito distrital, é regido especificamente pela Lei no 3.804/2006, e, segundo a gênese constitucional da exação, secundada pelo disposto na legislação codificada (CTN arts. 35, 38 e 42) e na lei local (Lei n. 3.804/06, artes. 2o, 3o e 7o), o fato gerador do tributo é a transmissão do patrimônio aos herdeiros, não se operando com a simples abertura da sucessão, segundo o princípio da saisine (CC, art. 1.784).
2. Tratando-se da sucessão causa mortis, conquanto a herança se transmita aos herdeiros no momento da abertura da sucessão, consoante o princípio da saisine incorporado pelo legislador civil, a transmissão do patrimônio legado (CC, art. 1.784), em verdade, somente se opera com a partilha, inclusive porque durante o processo sucessório deverão ser realizadas as obrigações passivas de responsabilidade do espólio, que, por óbvio, somente se realiza com o patrimônio legado, não respondendo os herdeiros por obrigações superiores às forças da herança.
3. O fato gerador do Imposto de Transmissão Causa Mortis ou Doação de Bens e Direitos somente se opera com a transmissão do patrimônio líquido legado a cada herdeiro, induzindo que a base de cálculo do imposto de transmissão é o patrimônio líquido transmitido, jamais o patrimônio bruto integrante do monte partilhável, consoante dispõe a Constituição Federal e a legislação tributária, encerrando ato ilegal advindo da Fazenda Pública a criação de situação incidência do ITCMD sobre imóveis que, conquanto integrantes do espólio, foram alienados no curso do inventário para realização de obrigações passivas da responsabilidade do inventariado, porquanto incidente, nessa hipótese, apenas o imposto de transmissão originário da compra e venda havida (CF, art. 155, I; arts. 35, 38 e 42; Lei Distrital n. 3.804/06, arts. 2o, 3,] e 7o).
4. Apelação e remessa necessária conhecidas e desprovidas. Unânime.